Tribunal: TJPA
Processo: 0005219-36.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005219-36.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES FREIRE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DAS DORES FREIRE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de contrato inexistente c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0005219-36.2019.8.14.0107), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé,nos termos acima expostos.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não trouxe nenhum documento que comprovasse a solicitação da tarifa bancária 0120319. Diz que o magistrado julgou improcedente os pedidos autorais mesmo o banco não tendo comprovado a contratação ou pagamento do empréstimo, sendo indevida todas as parcelas descontadas.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção na demanda.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa bancária 0120319, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança da referida tarifa, vez que não demonstrada sua contratação.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que a tarifa questionada pela autora (Tarifa bancária 0120319), na realidade, é a mesma “CESTA B. EXPRESSO”. E, não obstante os argumentos da apelante, mas do extrato colacionado que instruiu a inicial (ID 10406027 - Pág. 11), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de serviço de contratação de seguro junto ao Bradesco Vida e Previdência, portanto, resta provado o uso para além do recebimento e saque dos seus proventos e caracterizada a licitude da cobrança pela de taxas de administração que visam remunerar a casa bancária pelos serviços prestados.

De acordo com a Resolução nº 3.402 do BACEN, a “conta-salário” possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques. Ora, considerando que no caso em exame efetivo uso de serviços ofertados pelo banco, não há que se falar em cobrança ilegal posto que decorrente do exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

Por outro lado, com relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação de que os serviços bancários foram de fato usados não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/10/2023